Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Processo : 0735483-10.2025.8.07.0000 DESPACHO De acordo com a decisão agravada (id. 244730416 na origem), “entre as matérias alegadas pela devedora, apenas a insurgência quanto ao bloqueio (que teria atingido verba alimentar) poderá ser objeto de deliberação”, o que foi acolhido para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada e determinar a imediata liberação após publicação. Infere-se dos autos originários (ids. 246885917 e 246884425) que foi expedido alvará de levantamento, em favor da executada agravada, da quantia desbloqueada. Assim, faculto ao agravante manifestação de direito quanto à subsistência do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator